Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra o o IPREV e o DF (responsável subsidiário). Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase cognitiva. Cobrança fragmentada: ofensa à CF 100, § 8°. RE 1.309.081 - Tema 1.142.